Tribunal: TJSP
Processo: 1003158-53.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Locação de veículos para motorista de aplicativo – Sentença de parcial procedência – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Autor que não se enquadra no conceito de destinatário final (art. 2o, CDC) – Relação regida pelo Código Civil e, no que couber, pela Lei Federal no. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Locação de veículos para motorista de aplicativo – Sentença de parcial procedência – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Autor que não se enquadra no conceito de destinatário final (art. 2o, CDC) – Relação regida pelo Código Civil e, no que couber, pela Lei Federal no. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet no País.– Alegação de falha na prestação do serviço – Problemas mecânicos e bloqueio de veículo – Situações inerentes à natureza do contrato – Ausência de prova de violação a direitos da personalidade – Inadimplemento contratual que, por si só, não enseja dano moral – Lucros cessantes indevidos. Cobrança a tal título se refere a período posterior ao encerramento do contrato – Restituição de valores mantida nos termos da sentença – Recurso desprovido.